Tribunal: TJDFT
Processo: 0747615-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747615-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. COMPANHEIRA DO SENTENCIADO CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visitas pelo fato de a interessada, companheira do embargante, ter sido condenada definitivamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena no regime aberto, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 3. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que veda a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de liberdade condicional. 4. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleça o entendimento majoritário, que indeferiu o pedido de visitas formulado pela companheira do embargante. O recorrente a alega que o acórdão impugnado ao indeferir o pedido de autorização de visitas de sua companheira que cumpre pena no regime aberto violou o artigo 41, inciso X, Lei 7.210/1984. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 26344184-Pág. 1) a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão ID 26654828-Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada" (AgInt no REsp 1710759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1823566/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, no que se refere à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Mininistro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incidiria, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003